Tribunal: TJSP
Processo: 0026427-70.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção do processo com fundamento no cumprimento da obrigação, diante do depósito efetuado nos autos pela executada e rejeição da impugnação oferecida por ela.

Anterior oferecimento de impugnação, em que a executada alegou a ocorrência de litispendência e a inexistência de diferenças a serem apuradas. Impugnação liminarmente rejeitada que não foi objeto de

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção do processo com fundamento no cumprimento da obrigação, diante do depósito efetuado nos autos pela executada e rejeição da impugnação oferecida por ela.

Anterior oferecimento de impugnação, em que a executada alegou a ocorrência de litispendência e a inexistência de diferenças a serem apuradas. Impugnação liminarmente rejeitada que não foi objeto de oportuna insurgência.

Oferecimento de nova impugnação, fundamentada nos mesmos argumentos daquela anteriormente rejeitada por decisão irrecorrida.

Preclusão configurada. Impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0026427-70.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS, é apelada ISABEL PORTO DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562 Santos VOTO No
2/7
Voto no 26665.
Apelação n° 0026427-70.2018.8.26.0562.
Comarca: Santos.
Apelante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros.
Apelada: Isabel Porto de Abreu.
Juiz prolator da sentença: Glauce Helena Raphael Vicente
Rodrigues.
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção do
processo com fundamento no cumprimento da obrigação,
diante do depósito efetuado nos autos pela executada e
rejeição da impugnação oferecida por ela.
Anterior oferecimento de impugnação, em que a
executada alegou a ocorrência de litispendência e a
inexistência de diferenças a serem apuradas. Impugnação
liminarmente rejeitada que não foi objeto de oportuna
insurgência.
Oferecimento de nova impugnação, fundamentada nos
mesmos argumentos daquela anteriormente rejeitada por
decisão irrecorrida.
Preclusão configurada. Impossibilidade de rediscussão
de matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão.
Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC. Sentença de
extinção mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de cumprimento de sentença em ação de
revisão de suplementação de pensão por morte, julgada extinta pela
respeitável sentença de fls. 124/125, cujo relatório se adota, tendo em
vista o cumprimento da obrigação pelo pagamento do débito.
Inconformada, apela a executada sustentando que
não há valores em aberto, ante a flagrante litispendência; que a
exequente já recebe seu benefício pelo artigo 31 (fls. 127/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562 Santos VOTO No
3/7
Houve resposta (fls. 136/140 e 141/145), com
preliminar de inadmissibilidade do recurso.
É como relato.
De início, o recurso deve ser conhecido, tendo em vista
ser flagrante o erro material constante da petição de interposição, que o
nomeou como agravo de instrumento e não apelação.
Verifica-se que a irresignação foi tempestivamente
interposta perante o juízo a quo, mediante recolhimento do respectivo
preparo. Assim, em que pese o erro material, o recurso atende a todos os
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Isto superado, o recurso não merece provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença, em ação de
suplementação de pensão por morte, em que pretendem os exequentes o
pagamento da condenação atualizada, cujo valor, na data de instauração
do incidente, era de R$ 138.678,96.
A executada opôs impugnação ao cumprimento de
sentença, arguindo a litispendência em relação ao processo no
0041982-40.2012.8.26.0562, por meio do qual obteve o artigo 31
implementado em seu benefício em novembro de 2016, com efeito
financeiro retroativo a julho do mesmo ano, motivo pelo qual não haveria
diferenças a serem apuradas. Quanto aos juros, entendeu equivocado o
seu cálculo, devendo incidir na base de 1% ao mês.
A
decisão
de
fls.
84
rejeitou
liminarmente
a
impugnação, porque a arguição de excesso de execução não veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562 Santos VOTO No
4/7
acompanhada de cálculos da executada. Quanto à arguição de
litispendência, ela foi rejeitada diante da eficácia preclusiva da coisa
julgada da sentença.
Contra
essa
decisão
não
pendeu
recurso,
prosseguindo a execução pelo saldo devedor remanescente.
A executada, então, opôs nova impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 107/109), em que repisou os mesmos
fundamentos daquela anterior, que já havia sido liminarmente rejeitada.
Isto foi observado pela respeitável sentença, que, diante do depósito feito
nos autos, julgou extinto o cumprimento de sentença.
Disso recorre a vencida, insistindo na tese de
litispendência.
Contudo, em que pesem as razões do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A análise do trâmite processual permite concluir que,
de fato, a questão suscitada já havia sido objeto de apreciação
anteriormente, em decisão que restou irrecorrida.
Ao apresentar impugnação ao cumprimento de
sentença, a apelante suscitou a tese de litispendência, razão pela qual
entendia que inexistiam valores a pagar.
Ocorre que a decisão de fls. 84 rejeitou a impugnação.
Na ocasião, o Juízo de primeiro grau assim consignou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562 Santos VOTO No
5/7
Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, porquanto se alega suposto excesso de execução sem
declaração do valor que se entende correto. Ademais, além de a
litispendência não estar no rol das matérias alegáveis em sede de
impugnação, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede sua análise
(CPC, art. 525, §§ 1o e §4o).
Em que pese a rejeição liminar da tese da apelante,
não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão. Logo, ainda
que de forma contrária aos seus interesses, a questão restou
definitivamente decidida.
E nos termos do artigo 507 do Código de Processo
Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Portanto, correta a respeitável sentença ao afirmar que
A oposição da ré nas fls.107/109 repete os mesmos argumentos da
impugnação anterior, de fls.67/70 (excesso de execução e litispendência),
já rejeitados nas fls.84, sem notícia de interposição de recurso (fls.92) [...]
De qualquer modo, como bem fundamentou a decisão de fls.84, esse
momento processual não permite a alegação de litispendência (fls. 124).

Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão dos agravantes de
rediscutir questões já levantadas em pretérita impugnação, a qual
foi rejeitada, sem interposição de recurso
Descabimento -
Preclusão reconhecida - Inteligência dos artigos 505, 507,e 508
do CPC - Erro material não verificado e ausência de matéria de
ordem pública Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562 Santos VOTO No
6/7
Agravo de Instrumento no 2197144-89.2016.8.26.0000, Rel.
Salles Rossi, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2017)
Cumprimento de sentença. Pretensão à expedição de carta de
arrematação de direitos de aquisição. Reiteração de pleito há
muito formulado e decidido, que não restou atacado por recurso
próprio. Evidente rediscussão da matéria. Preclusão temporal.
Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC. Recurso não
conhecido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2203984-18.2016.8.26.0000, Rel. Sérgio Rui, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 30/03/2017)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Sentença fundamentada no julgamento ocorrido em ação de
usucapião
Sentença da ação de usucapião objeto de ação
rescisória Impugnação ao cumprimento de sentença abordando
a matéria Rejeição - Decisão irrecorrida - Pretensão de reagitar
a matéria em momento processual posterior - Inadmissibilidade
Vedada a rediscussão da matéria Inteligência do art. 507, do
CPC/2015 - Preclusão verificada - Decisão mantida Recurso
improvido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2050532-51.2017.8.26.0000, Rel. Mario de Oliveira, 19a Câmara
de Direito Privado, j. 08/05/2017)
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a
respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, por não ter sido arbitrada verba sucumbencial,
descabe a majoração de que trata o artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026427-70.2018.8.26.0562 Santos VOTO No
7/7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator